Tribunal: TJES
Processo: 5007023-60.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007023-60.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA DAS GRACAS MOREIRA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007023-60.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CECILIA DAS GRAÇAS MOREIRA

RECORRIDA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça a recorrente tendo em vista o documento constante no id. 10875429.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cecília das Graças Moreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização securitária e procedente o pedido contraposto feito pela seguradora requerida, com fundamento no agravamento de risco por parte da segurada, nos termos do art. 768 do Código Civil.

Pois bem.

Conforme Boletim de Ocorrência lavrado no local do acidente (id. 6956239), restou constatado pela autoridade policial que a recorrente
, ao perceber que havia entrado errado no acesso a terceira ponte, de forma intencional, conduziu seu veículo na contramão de direção, o que foi a causa determinante do acidente.

O Código Civil, em seu art. 768, é claro ao dispor que o segurado perde o direito à indenização quando agrava intencionalmente o risco do contrato de seguro.

Destaque-se que a causa determinante do acidente foi a
conduta deliberada
da recorrente ao trafegar na contramão, agravando o risco coberto pelo contrato de seguro. Tal comportamento extrapola o razoável e compromete a boa-fé contratual, afastando a obrigação da seguradora de arcar com os danos.

Observo que a sentença, integrada pela decisão de Id. 6956284 (que julgou procedente o pedido contraposto da seguradora), analisou detidamente os fatos e a prova documental, concluindo, acertadamente, que a conduta da recorrente foi determinante para o sinistro, caracterizando-se o agravamento do risco, devendo, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em seus exatos termos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (pedido contraposto), nos termos do art. 55, caput, da Lei 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)